Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702106-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERMERCADO VALE EIRELI - ME RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTA DE TITULARIDADE DO CONSORCIADO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste abusividade por parte da administradora de consórcios que, amparada por previsão contratual, se recusa a creditar valores referentes à desistência do contrato de consórcio em operação bancária diversa da prevista no contrato. 2. No caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes possui previsão expressa de que eventuais créditos em benefício do consorciado somente seriam efetuados em conta de sua titularidade. 3. Não se questiona o direito da apelada de reaver os valores que foram inicialmente pagos, todavia não é dado eleger forma pagamento diversa da prevista no instrumento contratual. 4. Não tendo a parte apelada disponibilizado conta para o depósito dos valores devidos, não há que se falar em irregularidade dos atos da apelante. 5. Sucumbência invertida. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, 5o incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida a restituição dos valores pagos a título de fundo comum, e que forneceu seus dados em tempo hábil, inclusive com fornecimento da conta bancaria, mas a recorrida não devolveu o montante. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 5o incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, com base nos mesmos argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o contrato é expresso ao dispor que todo crédito a ser pago pela apelante em benefício do consorciado será efetivado em conta, corrente ou poupança, do titular da cota”, e que “os valores referentes à desistência do contrato de consórcio se mantiveram retidos pelo fato de a apelada não ter fornecido conta de sua titularidade para a realização do crédito” (ID 13218112). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação à indicada transgressão aos artigos 5o incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, não se mostra viável sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004